Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-31.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu
AIJE, sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação,
decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a
data da diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia
utilizada para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de
origem deveria ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado
para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de
poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar fraude
à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a candidatura
impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus diplomas
cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação,
marco temporal final para a propositura da ação ou para a completa
formação do polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a

Num. 44577490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recur

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577490
29/06/2025
22:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44577490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.496
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600595-
63.2024.6.16.0095 – Colorado – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE HELIO GEMINIANO
ADVOGADO: MONICA LETICIA SATO LAGO - OAB/PR63328
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA QUEIROZ - OAB/PR90297
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE HELIO GEMINIANO PREFEITO
ADVOGADO: MONICA LETICIA SATO LAGO - OAB/PR63328
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA QUEIROZ - OAB/PR90297
RECORRIDO: ROSIMEIRE CHIQUIM
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROSIMEIRE CHIQUIM PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
RECORRIDO: CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO [MDB/PL/PRD/UNIÃO/PSD] - COLORADO
- PR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. NULIDADE
DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
insuficiência probatória, ajuizada em face da
candidata eleita ao cargo de Prefeita, sob a
alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso
do poder econômico.

Num. 44577490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
2. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
extinção do processo, devido à ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário
com
o
candidato
a
Vice-Prefeito,
ou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar
se
a
ausência
de
formação
de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato
a Vice-Prefeito em AIJE, até a data da
diplomação, acarreta a decadência do direito de
ação;
e
(ii)
verificar
a
possibilidade
de
regularização do polo passivo após a diplomação
dos eleitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eventual procedência da AIJE implica na
cassação do registro ou diploma não só do titular
da chapa eleita, mas também do respectivo vice
(art. 91, “caput”, do Código Eleitoral).
5. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o
entendimento expresso na Súmula 38 para dispor
que: "Nas ações que visem à cassação de registro,
diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da
chapa majoritária", garantindo-lhe o contraditório
e a ampla defesa.
6. A correção do polo passivo com a integração
dos litisconsortes necessários está limitada ao
lapso temporal para o ajuizamento desse tipo de
demanda
que,
conforme
entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
deve ocorrer até a data da diplomação dos eleitos.
7.
Muito embora a demanda tenha sido tempestivamente ajuizada, a diplomação dos
eleitos já ocorreu, o que impede a inclusão do
litisconsorte passivo necessário no atual momento
processual,
quando
ultrapassada
a
data
da
diplomação, razão pela qual deve ser reconhecida
a decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44577490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
8. Reconhecimento da ocorrência da decadência,
em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a
declaração de nulidade da sentença e extinção do
feito
com
resolução
de
mérito.
Recurso
prejudicado.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que visa à cassação de registro,
diploma ou mandato, é indispensável a formação
de litisconsórcio passivo necessário entre o titular
e o respectivo vice da chapa majoritária. 2. A não
inclusão do litisconsorte passivo necessário até a
data da diplomação acarreta a decadência do
direito de ação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/90, art.
22, XIV; Código Eleitoral, art. 91; CPC, arts. 114,
115, II e 487, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspE
nº 060056240, Min. André Mendonça, DJE de
04/11/2024;
TRE-PR,
RE
0600468-
53.2024.6.16.0022, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 27/05/2025; TRE-PR, RE 060076755,
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz,
DJE
de
30/05/2025;
TRE-PR,
RE:
00002548120166160058, Rel. Adalberto Jorge
Xisto Pereira, j. 13/02/2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44577490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ HELIO GEMINIANO, em
face da decisão do Juízo da 95ª Zona Eleitoral - Colorado, que julgou
improcedente, por insuficiência probatório, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL ajuizada em face de ROSIMEIRE CHIQUIM e
COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO, sob a alegação de
captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.
Em suas razões (id. 44413678), o recorrente alega que: a) os depoimentos das
testemunhas juramentadas comprovaram o ilícito eleitoral; b) a utilização de
recursos financeiros para influenciar indevidamente o eleitorado compromete a
isonomia entre os candidatos; c) o uso de vídeo como prova é amplamente aceito
desde que contextualizado e acompanhado de outras evidências.
Em
contrarrazões
apresentada
exclusivamente
pela
COLIGAÇÃO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO (id. 44416562), a recorrida sustenta: a)
que os vídeos apresentados pelo recorrente carecem de autenticidade, não
possuindo certificação ou qualquer garantia de integridade; b) as testemunhas
arroladas pelo recorrente não merecem credibilidade; c) os vídeos e fotografias
não demonstraram claramente os atos imputados; d) a argumentação de abuso de
poder econômico não se sustenta diante da falta de provas robustas do uso
desproporcional de recursos financeiros.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44456564) em que argumenta, preliminarmente, pela extinção do processo, sem
resolução do mérito, em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com o candidato a Vice-Prefeito Danilo Rosseto. Quanto ao mérito,
argumenta que os fatos descritos na demanda residem no nebuloso campo da
dúvida. Ao final, opina pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos

Num. 44577490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da
ausência de perfectibilização do litisconsórcio passivo necessário. Subsidiariamente, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, não
merecendo reparos a r. sentença proferida.
Intimadas as partes para se manifestarem acerca do parecer, especialmente
quanto à preliminar de ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário
(id. 44457240), somente ROSIMEIRE CHIQUIM apresentou manifestação,
concordando com os termos da manifestação ministerial (id. 44481096).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada no DJE em 17/12/2024, conforme informação
extraída do Pje 1º Grau, enquanto o recurso foi apresentado no dia 21/01/2024,
sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral c/c art.
220 do Código de Processo Civil.
No entanto, adianto que acolho a preliminar de ausência de formação de
litisconsórcio passiva necessário arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Vejamos as razões.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi ajuizada unicamente em
face da titular da chapa ao cargo de Prefeita, ROSIMEIRE CHIQUIM, sem a
inclusão do candidato a vice, DR. DANILO ROSSETO, eleitos no Município de
Colorado.
Nada obstante, inicialmente destaco que eventual procedência da Ação de

Num. 44577490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
Investigação Judicial Eleitoral implica na cassação do registro ou do diploma
(art. 22, XIV, da LC nº 64/90) não só do titular da chapa eleita, mas também do
respectivo vice (art. 91, “caput”, do Código Eleitoral), ainda que ele em nada
tenha contribuído para o fato (Ac.-TSE, de 16.11.2016, nos ED-REspe nº 121),
face à indivisibilidade da chapa.
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento
expresso na Súmula 38 para dispor que: "Nas ações que visem à cassação de
registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o
titular e o respectivo vice da chapa majoritária", garantindo-lhe o
contraditório e a ampla defesa.
Sobre o litisconsórcio passivo necessário, o Código de Processo Civil assim
estabelece:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam
ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.
Portanto, identificada a obrigatoriedade de integração do polo passivo com a
presença do candidato a vice, há que se perquirir quanto à viabilidade de se
promovendo a regularização no presente momento processual.

Num. 44577490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
Nada obstante, a resposta é negativa.
Isso porque, em se tratando de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a
correção do polo passivo com a integração dos litisconsortes necessários está
limitada ao lapso temporal para o ajuizamento desse tipo de demanda que,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve
ocorrer até a data da diplomação dos eleitos.
Nesse sentido:
Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Vereador.
Abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. [...] 2. O prazo para
ajuizamento da AIJE é o dia da diplomação dos eleitos, sendo indiferente o
horário do protocolo na referida data, se antes ou depois da outorga dos
diplomas pela Justiça Eleitoral. Decadência afastada. [...].”
(TSE. AREspE nº 060056240, Min. André Mendonça, DJE de 04/11/2024)
No caso em apreço, muito embora a demanda tenha sido tempestivamente
ajuizada em 05/10/2024, a diplomação dos eleitos no município de Colorado
ocorreu em 17/12/2024 (AE 0600332-31.2024.6.16.0095), o que impede a
inclusão do litisconsorte passivo necessário no atual momento processual,
quando ultrapassada a data da diplomação, razão pela qual deve ser reconhecida
a decadência.
Nesse sentido destaco julgados desta Corte:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
COTA
DE
GÊNERO.
NÃO
INCLUSÃO
DE
CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DIPLOMAÇÃO.
DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu,

Num. 44577490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
com resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da
ausência de inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da
diplomação e consequente decadência para a propositura válida da ação.
2. A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições
2024 e a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos,
sob o argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do
percentual mínimo de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do
candidato eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e
diplomas por fraude à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a
decadência da ação, considerando a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário; (ii) verificar a legitimidade passiva de partido político em AIJE
que versa sobre fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por
fraude à cota de gênero, a presença do candidato eleito no polo passivo é
indispensável, configurando litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a
decisão o afeta diretamente.
5. Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve
ocorrer dentro do prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a
data da diplomação dos eleitos. Ultrapassado esse prazo sem a inclusão
do candidato eleito, ocorre a decadência do direito de ação.
6. Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto
pessoas jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da
AIJE, pois não podem suportar as sanções de cassação de mandato e
inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a AIJE,
com resolução de mérito, em razão da decadência decorrente da ausência de
citação do candidato eleito até a data da diplomação.
Tese de Julgamento: 1. Em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas
por fraude à cota de gênero, a ausência do candidato eleito no polo passivo
configura ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A não inclusão do
litisconsorte necessário até a data da diplomação acarreta a decadência
do direito de ação. 3. Partidos políticos não possuem legitimidade para
figurar no polo passivo da AIJE, uma vez que não podem ser diretamente
afetados pelas sanções eleitorais.

Num. 44577490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
(TRE-PR - RE
0600468- 53.2024.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA, j. 27/05/2025)
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu
AIJE, sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação,
decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a
data da diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia
utilizada para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de
origem deveria ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado
para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de
poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar fraude
à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a candidatura
impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus diplomas
cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação,
marco temporal final para a propositura da ação ou para a completa
formação do polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a

Num. 44577490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos
eleitos.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral que visa
apurar fraude à cota de gênero, é indispensável a formação de litisconsórcio
passivo necessário com os candidatos eleitos da chapa impugnada. 2. A
formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão
dos candidatos eleitos, deve ocorrer até a data da diplomação, sob pena
de decadência do direito de ação.
(TRE-PR. RE 060076755, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE de 30/05/2025)
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A VICE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO . SÚMULA Nº 38 DO TSE. NÃO OBSERVÂNCIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
ESCOAMENTO
DO
PRAZO
DECADENCIAL
.
EMENDA
À
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO .
1. Nos termos da Súmula nº 38 do TSE, "Nas ações que visem à cassação de
registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o
titular e o respectivo vice da chapa majoritária."
2. Com isso, resta superada a discussão quanto à necessidade de o candidato a
vice estar integrado ao polo passivo na AIJE face ao disposto no art . 22,
XIV, da LC nº 64/1990, que prevê a "cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação".
3. "O vice-prefeito é litisconsorte passivo necessário nas ações eleitorais que
possam implicar a cassação do registro ou do diploma, não sendo possível a
emenda à inicial após o prazo para a propositura da ação, sob pena de
extinção do feito por decadência" (TSE, AgR-REspe nº 42.213/GO, relª Minª
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE de 22/05/2014) .
4. Hipótese em que não houve a regular formação do polo passivo face à
ausência de inclusão do candidato a vice-prefeito, estando inviabilizada a
emenda à inicial face ao escoamento do prazo decadencial.
5. Processo extinto com resolução do mérito . Recurso prejudicado.

Num. 44577490 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
(TRE-PR - RE: 00002548120166160058 SANTA AMÉLIA - PR 25481,
Relator.: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 13/02/2017,
Data de Publicação: DJ-, data 20/02/2017)
Desta forma, é de ser acolhida a preliminar de decadência em face da ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário, declararando a nulidade da
sentença e
extinguindo-se o feito com resolução de mérito em virtude da
decadência, nos termos do art. 115, I e art. 487, II, do Código de Processo Civil,
restando prejudicada a análise do recurso interposto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto,
RECONHECER A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA, em razão da
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, declarando a nulidade
da sentença e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos art.
115, II e art. 487, II, do Código de Processo Civil, e, por consequência,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44577490 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404928100000043517907
Número do documento: 25062922404928100000043517907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:51:23
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600595-63.2024.6.16.0095 - Colorado - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: JOSE HELIO GEMINIANO, ELEICAO 2024 JOSE HELIO
GEMINIANO PREFEITO - Advogados do(s) RECORRENTES: MONICA LETICIA SATO LAGO -
PR63328, AMANDA FERREIRA QUEIROZ - PR90297 - RECORRIDOS: ROSIMEIRE CHIQUIM,
ELEICAO
2024
ROSIMEIRE
CHIQUIM
PREFEITO,
CONSTRUINDO
UM
NOVO
TEMPO
[MDB/PL/PRD/UNIÃO/PSD] - COLORADO - PR - Advogado do(s) RECORRIDOS: LUIZ CARLOS
MIOSSO - PR85038
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025